Tribunal: TCU
Processo: 017.793/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900142025, modalidade Pregão e Uasg 158131 (Objeto: aquisição de acervo bibliográfico para atender todas as unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.)

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90014/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), cujo objeto é a aquisição de acervo bibliográfico e solução digital de apoio, sob a égide da Lei no 14.133/2021. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, por se referir a responsável sujeito à jurisdição do Tribunal, conter qualificação e indícios suficientes de irregularidade, bem como envolver a aplicação direta de recursos federais; considerando a alegação do denunciante de ausência de parcelamento do objeto da licitação, em contrariedade ao previsto no próprio edital (item 1.2) e à regra geral do parcelamento estabelecida no art. 40, V, "b" c/c § 3o, I, da Lei no 14.133/2021 e na Súmula-TCU no 247, o que pode configurar restrição indevida à competitividade; considerando a alegação de estimativa inadequada do quantitativo a ser contratado, com o estabelecimento de um valor unitário fixo de R$ 1,00, resultando na estimativa de 9.661.000 itens para o valor total de R$ 9.661.000,00, contrariando o dever de planejamento e a correta definição do objeto, conforme os arts. 6o, XXIII, 'a', 18, § 1o, IV, e 40, III, da Lei no 14.133/2021; considerando que as possíveis irregularidades indicam a presença da plausibilidade jurídica ( fumus boni iuris ), pois, caso confirmadas, evidenciam potencial risco à competitividade do certame e à economicidade da contratação; considerando que o pressuposto do perigo da demora ( periculum in mora ) está configurado, visto que o certame se encontra em fase de análise de propostas (sessão pública aberta em 25/9/2025), o que indica a iminência de homologação e de assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP); considerando queque as matérias tratadas nesta Denúncia, inclusive a análise da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, já estão sendo objeto de análise no processo conexo TC Processo 017.849/2025-0 , no qual já houve proposta de encaminhamento para oitiva e adoção de medida cautelar com vistas a restringir adesões à futura ARP; considerando que, em virtude da tramitação conjunta e dos encaminhamentos já propostos no TC Processo 017.849/2025-0 , o indeferimento do pedido cautelar neste processo é medida que se impõe, por não configurar risco à decisão de mérito nem ineficácia da tutela do Tribunal, afastando-se, ainda, o perigo da demora reverso relacionado à adesão de não participantes; considerando que a relação de continência entre os presentes autos e o TC Processo 017.849/2025-0 , sendo conveniente a tramitação conjunta, nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; d) apensar o presente processo ao TC Processo 017.849/2025-0 , com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, para fins de tramitação e julgamento em conjunto. 1. Processo TC- Processo 017.793/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.